Tribunal: STF
Processo: RE 1482604
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 1, p. 128): 



    “Apelação Cível – Servidores Públicos Municipais – Pretensão ao recebimento de valor correspondente ao reajuste anual do período de 03/2004 a 02/2005 – Descumprimento pela Municipalidade das disposições legais da Lei nº 2.613/02 - Sentença reformada – Recurso provido.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Lei Municipal 2.613/02 é expressa quanto à necessidade de decreto do Poder Executivo para aplicação do índice pleiteado. 



    Aduz que a aplicação do índice pelo Judiciário configura violação do princípio da separação de poderes (eDOC 1, p. 143). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 624 da repercussão geral, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 843.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos, referente ao papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento da mora do Poder Executivo.



    Após o trânsito em julgado do julgamento de mérito do referido Tema 624 e do julgamento pelo Colegiado do acórdão em juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de retratação negativo, assentou (eDOC 8, p. 4-5):



    “Em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 843.112/SP, Tema nº 624, fixou a seguinte tese: 



    (...)



    A “data-base” para a revisão salarial anual dos servidores municipais de Chavantes foi criada pela Lei Municipal nº 2.613/02, em seu artigo 1º:



    (...)



    Não se discute, nos autos, a questão da omissão legislativa, qual seja, a regulamentação da revisão geral anual, mas sim, o descumprimento, por parte do Poder Executivo, da aplicação de legislação já existente. 



    (...)



    Dessa forma, não se aplica o entendimento fixado no Tema 624 do STF. 



    Em face do exposto, mantém-se a decisão tal como prolatada”. 



    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o exame da legislação local (Lei Municipal 2.613/02) e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL 2.613/2002. LEI LOCAL. SÚMULA 280. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende do exame prévio da legislação local pertinente à matéria em discussão. 2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 915.794-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.07.2016). 



    Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 624 da repercussão geral. 



    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.434.708, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.05.2023:



    “No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CHAVANTES – SP alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para julgar procedente a presente ação de cobrança em que os autores visam o recebimento do reajuste salarial no período de março de 2004 a fevereiro de 2005 previsto na Lei Municipal 2.613/2002, violou o princípio da separação dos poderes e da reserva legal (arts. 2º e 37, X, da CF/1988).



    Afirma que diversamente do apontado no acórdão recorrido, a Lei Municipal 2.613/2002 não é autoaplicável, já que há previsão expressa no art. 1º, parágrafo único, de exigência de Decreto do Poder Executivo para a aplicação do índice. 



    Nessa linha, defende que as alterações na remuneração dos servidores públicos demanda a edição de lei específica, razão pela qual mesmo que o parágrafo único do artigo primeiro da lei citada não fizesse a exigência de Decreto, este se faria indispensável em razão da necessidade de o Poder Executivo declarar percentual aplicável e a tabela de remuneração dos servidores com os valores corrigidos (Doc. 15, fl. 5). 



    Aponta, ainda, violação à Súmula 339 do STF, segundo a qual Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    (...)



    Em nova análise da questão, todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao argumento de que a Lei Municipal 2.613/2002 previu expressamente a revisão geral anual sem distinção de índices aos servidores públicos. O Acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 23, fl. 2): 



    (....)



    Além disso, o Tribunal de origem julgou procedente o pedido dos autores - servidores públicos municipais – ao fundamento de que a Lei Municipal 2.613/2002 expressamente regulamentou a revisão geral anual no âmbito municipal. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 13, fl. 3): 



    (...)



    No julgamento do RE 843.112-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 624/RG), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que: 



    (...)



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    (...)



    No caso concreto, todavia, conforme pontuado pelo Tribunal de origem, foi editada lei específica (Lei Municipal 2.613/2002), nos termos do art. 37, X, da CF/1988, prevendo a revisão geral anual dos servidores públicos do Município de Chavantes – SP, estabelecendo, inclusive, os índices de correção monetária, não havendo que se falar, portanto, em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco em violação à Súmula Vinculante 37. 



    Por fim, o acórdão recorrido, interpretando a Lei Municipal 2.613/2002, afirmou que a referida norma “expressamente regulamentou a revisão geral anual no âmbito municipal”. Destacou, ainda, “que independente de decreto municipal, o artigo 1º da Lei n°. 2.613102 contém todos os elementos necessários à sua aplicação” (Doc. 13). 



    Por sua vez, a parte recorrente defende que a Lei Municipal 2.613/2002 não é autoaplicável, havendo previsão expressa de exigência de Decreto do Poder Executivo para a aplicação do índice. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional local, o que atrai a incidência ao caso da Súmula 280/STF ( Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 



    Nesse sentido:



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (grifos nossos)



    Não incide, portanto, ao caso concreto, o Tema 624 da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos dos arts. 932, IV, a, DO CPC e 21, §1º, RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o acórdão da apelação cível que fixou os honorários advocatícios foi proferido sob a égide do CPC/73 (eDOC 1, p. 133). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente